Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732938-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FELIX UMBERTO SIMONETI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública n° 94.00.08514-1), pela qual foi rejeitada a impugnação do Banco do Brasil e deferida a prova pericial na modalidade contábil. 1.1. A controvérsia submetida a exame em recurso consiste na análise das preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o BACEN e incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o trâmite da liquidação individual da sentença coletiva; no mérito, o Agravante argumenta a necessidade de liquidação pelo procedimento comum e pede o pré-questionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais 1.2. Restou preclusa a oportunidade do Agravante de se manifestar sobre o despacho que apontou o parcial não conhecimento do recurso no tocante à preliminar de falta de liquidez do título, tendo em vista que os autos, na origem, versam exatamente sobre liquidação da sentença. 1.3. Recurso não conhecido no que tange à preliminar de carência da ação executiva. 2. Na ação civil pública, a União – BACEN - foi condenada em solidariedade com o Banco do Brasil para pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período. 2.1. A solidariedade passiva, já observada na ação de conhecimento, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo necessário na liquidação de sentença, uma vez que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode cobrar de apenas um dos devedores solidários. 2.2. Assim, optando o mutuário por ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum do Distrito Federal. 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do CPC, alegando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que se individualize o crédito e demonstre a titularidade do direito do exequente, em virtude do caráter genérico da sentença coletiva a ser liquidada; b) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em virtude da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017